Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que a agravante pretende a anulação de venda de imóvel descrito no item 14 do Edital n° 07/2024 da TERRACAP, promova a agravante a inclusão do licitante vencedor, Ricardo do Nascimento Carvalho (ID 64435422 - pág. 2), no polo passivo deste agravo, informando seus dados para fins de intimação e exercício efetivo do contraditório. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora